Tribunal: TJDFT
Processo: 0003008-43.2010.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0003008-43.2010.8.07.0008 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDO FERREIRA DA SILVA, MICHELLY ARAUJO VALES, UNIVERSO SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO LTDA - ME DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 23 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora